Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível APELAÇÃO CÍVEL (198) : 0706760-75.2021.8.07.0014 DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que consta na certidão de ID 55182546 que “fica intimada a parte ré a apresentar contrarrazões”. Contudo, o Juízo de origem não proporcionou ao autor, MATEUS FERREIRA DA CONCEICAO, a oportunidade de apresentar contrarrazões à apelação interposta pela ré no ID 55182545, deixando de intimá-lo para tal fim. Assim, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela ré. Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora